Tribunal: TJBA
Processo: 0070337-21.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070337-21.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PPAX-1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO, LUCAS CARVALHO DE MATOS

APELADO: CASA VICTORIOS TECIDOS PARA DECORACAO LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, LUCAS CARVALHO DE MATOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACORDÃO

Direito Civil e Processual Civil. Apelações simultâneas. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Inadimplemento contratual comprovado. Impugnação específica aos fundamentos da sentença ausente. Inovação recursal. Prestações vincendas.

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o recurso dos locatários merece conhecimento e provimento, considerando os argumentos apresentados sobre pagamentos realizados e vícios supostamente existentes na sentença; (ii) saber se o recurso do locador deve ser provido para incluir na condenação os aluguéis vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

O recurso interposto pelos locatários não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a trazer argumentos novos não suscitados em primeira instância, configurando nítida inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

A sentença fundamentou-se na vasta prova documental, especialmente nos cheques devolvidos por falta de provisão de fundos, demonstrando inequivocamente o inadimplemento dos locatários.

O recurso do locador merece parcial provimento para incluir na condenação os aluguéis vencidos no curso da demanda até a efetiva desocupação do imóvel, em aplicação do art. 290 do CPC, que trata de obrigações consistentes em prestações periódicas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os aluguéis são devidos até a data da efetiva desocupação do imóvel, mesmo que vincendos à época da propositura da ação.

Recurso dos locatários não conhecido por inovação recursal. Recurso do locador parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0070337-21.2008.8.05.0001; Recorrente: ELIO AUGUSTO MORAIS VITÓRIO E OUTROS; Recorrido: PPAX-1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do recurso dos locatários e dar parcial provimento ao recurso do locador, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .